Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721565-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. V. D. S., N. C. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA EVELYN BARROS VILELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido em por A. C. V. D. S. e N. C. V. D. S. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação oferecida pelo executado, ora agravante, para fixar o termo inicial da pensão; alterar a taxa de juros de mora e condenar o Distrito Federal no pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da execução (ID 88580368): “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, referente à obrigação de pagar e de fazer, promovido por PAMELA EVELYN BARROS VILELA, NATHAN COLLYN DE SOUZA E ALISSON COLLYN VILELA DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O DF apresentou IMPUGNAÇÃO (ID 86724255), em que alega excesso de execução de R$2.939,36. Aduz que deve-se considerar a aplicação dos juros de mora, observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil. A parte exequente juntou RÉPLICA (ID 87007167). Alega o descumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação de pensão. Pugna pela aplicação de juros de mora conforme o INPC e não índice de poupança. informou erroneamente o termo inicial para o pagamento da pensão indenizatória a partir da data de 23/05/2018. Afirma, ainda, que a data correta para o cálculo da pensão retroativa é a partir da morte do falecido em 16/11/2015 e não 23/05/2018. O DF juntou documentos que atestam o cumprimento da obrigação de fazer. Os autos vieram conclusos. DECIDO. A sentença, mantida em sede recursal, condenou o Distrito Federal: 1) Ao pagamento das despensas com o sepultamento da vítima, no valor de R$ 238,11(duzentos e trinta e oito reais e onze centavos); 2) ao pagamento de pensão à família, no valor de 2/3 (dois terços) do valor da última remuneração da vítima, consistente em R$ 1.222,67 (mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), que deverá ser pago para Nathan e Alisson até seus 25 anos e para Pamela até os 70 anos da vítima; 3) e ao pagamento de indenização por danos morais, os quais arbitro no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2) Honorários de sucumbência fixados em 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Quanto à obrigação de fazer, o DF juntou documentos em que afirma que "a autora passará a receber a pensão indenizatória a partir da folha de pagamento de abril/2021, no valor de R$ 815,11 (oitocentos e quinze reais e onze centavos), referente a 2/3(dois terço) da última remuneração da vítima (R$ 1.222,67), a contar de 26/03/2021, bem como pago de suplementar o valor de R$ 135,85 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente ao período de 26/03/2021 a 30/03/2021". O depósito foi efetuado na conta indicada pela genitora dos requerentes em ID 87007167. Atestada a regularidade do cumprimento, DECLARO SATISFEITA a obrigação de fazer. Fica a parte exequente intimada. O processo prossegue quanto à obrigação de pagar. As partes controvertem quanto (i) ao termo inicial para o cálculo da pensão retroativa, e quanto (ii) à aplicação de índices do juros de mora. Quanto ao termo inicial, com razão a parte autora. De início, observe-se que o DF não apresentou impugnação quanto ao termo inicial indicado nos cálculos iniciais. Contudo, o ente público indicou como data inicial o termo 23/05/2018, por razão que não se pode depreender dos autos. Conforme firmado na sentença, o pagamento da indenização tem o caráter de reparação por danos materiais sofridos em decorrência do decréscimo da renda familiar com o falecimento de um de seus membros e visam garantir a manutenção do status quo patrimonial da família. Veja-se: O valor da pensão em 2/3 da remuneração da vítima tem por fundamento o raciocínio de que 1/3 desse valor seria gasto com o sustenta dela própria e o restante com os demais membros da família. Portanto, o valor a ser fixado é devido para a família, e não para cada membro individualmente considerado. Além disso, o pagamento da indenização tem o caráter de reparação por danos materiais sofridos em decorrência do decréscimo da renda familiar com o falecimento de um de seus membros. Portanto, não é necessária a prova da dependência econômica. Os valores possuem natureza indenizatória e visam garantir a manutenção do status quo patrimonial da família. Assim, o termo inicial para pagamento da pensão retroativa é data do falecimento, 15.11.2015. Quanto aos parâmetros de cálculos, com razão o DF. Os juros de mora incidem a partir da citação e devem corresponder aos índices da caderneta de poupança, conforme tese firmada pelo STF ao decidir o TEMA 810. A correção monetária é pelo IPCA-E. Assim, ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para fixar como devida a incidência de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil. O termo inicial para pagamento da pensão retroativa é data do falecimento do de cujus, qual seja, 15.11.2015. Em razão da sucumbência mínima, condeno o DF ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor exequendo, na forma do art. 85, § 3o do CPC. O DF é isento do pagamento de custas. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para, nos termos da planilha do credor, ID 81821836, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos índices da caderneta de poupança, observada a taxa SELIC. Dos cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de CINCO dias. Com as manifestações ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos para homologação. I. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, autores, e 30 dias, DF. Remetam-se os autos à Contadoria para, nos termos da planilha do credor, ID 81821836, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos índices da caderneta de poupança, observada a taxa SELIC. Dos cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de CINCO dias. Com as manifestações ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos para homologação. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2021 16:27:21. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito”. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados na decisão de ID 95368607: “O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração contra a decisão que julgou parcialmente a sua impugnação quanto à obrigação de pagar. A Contadoria Judicial juntou cálculos. A parte autora manifestou concordância. O DF reiterou os termos dos embargos de declaração. DECIDO. Sem razão o Distrito Federal em seus embargos. A decisão de ID 8858368 acolheu a impugnação do DF tão somente quanto aos parâmetros de cálculo, tendo reconhecido equívoco quanto ao termo inicial para pagamento da pensão retroativa, qual seja, a data do falecimento, 15.11.2015. O ente público indicou como data inicial o termo 23/05/2018, por razão que não se pode depreender dos autos. Assim, escorreita a decisão embargada, tendo em vista os cálculos da Contadoria Judicial que apontam valor superior ao indicado pelo DF. Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos de declaração de ID 89746217 e mantenho a decisão embargada. À míngua de impugnação, homologo os cálculos juntados pela Contadoria Judicial em ID93570107. Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Expeça-se precatório de R$ 89.944,73 em favor de PAMELA EVELYN BARROS VILELA, CPF N. 030.147.041-30, bem como precatório de R$ 12.515,81 em favor de LILIANE BARBOSA RIBEIRO DANTAS, CPF N. 018.060.541-08. Após, remetam-se os autos à tarefa "aguardar execução de precatório". Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Expeça-se precatório de R$ 89.944,73 em favor de PAMELA EVELYN BARROS VILELA, CPF N. 030.147.041-30, bem como precatório de R$ 12.515,81 em favor de LILIANE BARBOSA RIBEIRO DANTAS, CPF N. 018.060.541-08. Após, remetam-se os autos à tarefa "aguardar execução de precatório". BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2021 13:54:15. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não há motivos para atribuir o ônus da sucumbência ao agravante, especialmente quando o mesmo foi vencedor quanto toda matéria de impugnação apresentada. Argumenta que os dois fundamentos utilizados foram acolhidos pela decisão proferida, não sendo possível falar em ônus da sucumbência por parte do agravante. Assinala que pelo menos deve ser aplicável a proporção prevista no artigo 86, caput, do CPC. Afirma que os honorários foram fixados em 10% do valor da execução, todavia, a impugnação ao cumprimento de sentença restringiu-se ao montante de R$2.939,36(dois mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Alega que o valor dos honorários deveria ter considerado o proveito econômico. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar eventual emissão da RPV referente aos honorários de sucumbência. No mérito, requer o reconhecimento da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, pois o recorrente foi vencedor em todos os itens da impugnação. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação dos honorários na proporção do excesso, que corresponde ao proveito econômico obtido (ID 27042214). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, o Distrito Federal é dispensado tanto do preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. No caso dos autos, o houve oferecimento de impugnação pelo Distrito Federal, no qual ele suscitou incorreção da taxa de juros e do termo inicial para o pagamento da pensão indenizatória (ID 86724255). Assim, a princípio, agiu com acerto o magistrado a quo ao considerar o valor exequendo para fixar os honorários sucumbenciais da execução a serem pagos pelo devedor. No mesmo sentido, colacona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO APARTADO. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o DA LEI No 8.906/1994. ARTIGO 5o §§1o A 3o DA RESOLUÇÃO N.o 115/2010 DO CNJ. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Consoante o disposto no art. 85, §7°, do CPC, quando o cumprimento da sentença resulta na expedição de precatório, somente serão devidos honorários se a Fazenda Pública apresentar impugnação. (...)” (07127194020198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). Quanto à distribuição dos honorários, verifica-se que a exequente sucumbiu em parte mínima do pedido, pois apesar de acolhida a impugnação, foram alterados apenas a data de início da pensão e a taxa de juros, reduzindo R$ 2.939,36 (ID 86724255) do débito que, o qual atualizado até 2/6/2021 soma R$ 102.460,54 (cento e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 93570107). Nesse descortino, de inteira aplicação o artigo 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Assim, tendo em vista que os exequentes sucumbiram em parte mínima do pedido, deve ser imposto ao devedor a integralidade dos ônus da sucumbência. No mesmo sentido, segue a jurisprudência: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSUMO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. (...) Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (00061858920178070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 1/6/2020). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA. RESIDUAL. VARA CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL APORTADO. PREVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. (...) Configurada sucumbência mínima da parte autora, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil”. (07321563020208070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 29/6/2021). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator